Tribunal: STF
Processo: ARE 1480186
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADES INEXISTENTES. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 16, § 3º, LEI 6.830/1980. TEMA REPETITIVO 294/STJ. RELATIVIZAÇÃO. PARÂMETROS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.008.343 (Rel. Min. LUIZ FUX), relativizou a previsão do artigo 16, § 3º, da Lei 6.830/1980, permitindo a veiculação da compensação como matéria de defesa nos embargos do executado, desde que respeitadas certas condicionantes, sendo uma delas a existência pretérita do procedimento administrativo de compensação ao ajuizamento do executivo fiscal, resultando na elaboração da tese repetitiva 294/STJ, com a seguinte redação: “A compensação efetuada pelo contribuinte, antes do ajuizamento do feito executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução fiscal, a fim de ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime quando, à época da compensação, restaram atendidos os requisitos da existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário, e da existência de lei específica autorizativa da citada modalidade extintiva do crédito tributário.” 2. O procedimento administrativo de compensação foi apreciado no mérito, encerrando com decisão pela inadmissibilidade da compensação da integralidade do saldo devedor apurado em declaração de ajuste retificadora, relativo à correção monetária resultado da diferença entre o IPC e o BTNF de 1990, fixando-se a observância do limite percentual de 15% tal como previsto na Lei 8.200/1991. Foram afastados os argumentos de mera correção de erro de fato constante nas declarações de 1993 a 1998, bem como de exclusão integral pelo não aproveitamento nos anos anteriores. 3. A par da pretensão judicial deduzida buscar, no mérito, solução contrária à iterativa jurisprudência do Supremo tribunal Federal, que declarou constitucional os limites percentuais do artigo 3º, I, da Lei 8.200/1991, o que cabe destacar como empeço processual à própria discussão de mérito é a limitação legal e jurisprudencial reconhecida para o trato de compensação em sede de embargos à execução fiscal. 4. Neste contexto, verifica-se que não foram preenchidas quaisquer das condicionantes fixadas pela Corte Superior, pois a declaração de compensação constante do PA 16327.000264/2003-71, não foi homologada pelo Fisco, descabendo a análise da incorreção da decisão administrativa nesta via processual, pois exigida, de plano, a concomitância das condições relativas à existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário, e de lei autorizando a extinção pela via compensatória. 5. Sem o pretérito reconhecimento do direito à compensação, quando, então, já constituiria patrimônio subjetivo do autor, mostra-se inviável perquirir, no âmbito dos embargos à execução, o próprio direito e a viabilidade da compensação. 6. No caso, pretende a apelante inaugurar discussão que não encontra eco na jurisprudência superior, pois a decisão administrativa lhe foi desfavorável, com fundamento em expresso texto legal, descabendo o exame do virtual direito à compensação, negado pelo Fisco, que refletiria na extinção dos créditos cobrados na execução fiscal conexa aos presentes embargos do devedor. 7. Nota-se que é manifesta a intenção da embargante em transformar os embargos em verdadeira ação ordinária ou mandamental, objetivando o reconhecimento do direito à compensação em relação a créditos não reconhecidos e que repercutiriam em tese na extinção dos presentes. Para tanto, seria necessário adentrar em questões amplíssimas e absolutamente dissociadas das defesas materiais ou processuais alegáveis em embargos pelo devedor. 8. Afastada a alegação de que foi proferida decisão com cerceamento de defesa, pois, como dito, inviável incursionar no direito à compensação não previamente reconhecido administrativa ou judicialmente. Igualmente, não se verifica ausência de enfrentamento das alegações, a teor do artigo 489, § 1º, IV, CPC, pois há fundamentação específica em relação à inviabilidade dos embargos veicularem compensação, em razão do indeferimento administrativo do pedido. 9. Outrossim, releva ressaltar que a discussão de compensação, em embargos à execução fiscal, deve ocorrer como meio extintivo do crédito tributário em cobro e não como forma de reconhecimento originário do próprio crédito do contribuinte perante o Fisco. Admitir tal hipótese inviabilizaria a celeridade e a restrição das matérias alegáveis em defesa do executado, fins buscados pelo microssistema de execução fiscal. 10. Os embargos, apesar de ação autônoma, não constituem modalidade de ação ampla, absoluta e irrestrita, em que se pode abrir o leque para discutir qualquer matéria que entende o autor como eventual direito subjetivo. Ao contrário, constituindo ação conexa à execução fiscal da qual é extraída, deve vincular-se a hipóteses extintivas, materiais ou formais, do crédito tributário, garantindo-se a via autônoma ao contribuinte para reconhecer a incorreção de decisão administrativa, preservando o direito de ação e a inafastabilidade da jurisdição. 11. Apelação desprovida (doc. 34, pp. 9-11).  



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 50).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXV, LIV e LV, da mesma Constituição, sob o argumento de que a orientação empregada no acórdão recorrido:



    [...] configura afronta ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, tendo em vista a flagrante e injustificada negativa de prestação jurisdicional pela Turma Julgadora, sob o equivocado entendimento de que os Embargos de Devedor não são a via correta para a discussão do direito à compensação, que foi previamente negado na esfera administrativa (doc. 63, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A pretensão recursal não merece acolhida.  



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.511.615 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 30/10/2024 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.377.190 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 20/6/2022 – grifei).



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator